Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. SERVIDOR APOSENTADO. TERMO INICIAL. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em repetição de indébito, em virtude de isenção do recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física, com fundamento no art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/1988. Recurso da réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

2 – Isenção do Imposto de Renda. Na forma do art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/1988, são isentos do Imposto de Renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional (...), neoplasia maligna, (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Conforme ficha financeira juntada ao processo (ID 25003875), o autor já obteve a concessão da aposentadoria. Os laudos e exames médicos juntados ao processo comprovam que o autor é portador de neoplasia maligna desde 18/04/2019 (ID 25003874, 25003873). O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos por pessoas portadoras de doenças graves é a data de comprovação da doença, mediante diagnóstico médico, e não, necessariamente, a data de emissão do laudo oficial (AgInt no AgInt no AREsp 1215565/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019). Precedente na Turma: (Acórdão 1284920, 07117856220188070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 21/10/2020). Ademais, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598 do STJ). Desse modo, é devida a condenação do réu ao pagamento de R$ 1.702,42, correspondente ao imposto de renda retido na fonte sobre o 13o salário pago em julho de 2019 (ID 25003875).

3 – Correção monetária – Taxa SELIC. Segundo o entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.495.146/MG “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices” (REsp 1495146/MG – 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJe: 02/03/2018).

4 – Lei local. Interpretação conforme. No Distrito Federal, a Lei Complementar no 435/2001 estabeleceu o índice do INPC + 1% juros de mora a.m. como padrão para recomposição dos créditos tributários. Contudo, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, limitou a aplicação dos índices (INPC + juros de mora de 1% a.m.) aos limites praticados pela SELIC (art. 24, I, da CF), utilizada para os tributos federais a partir de 14 de fevereiro de 2017. De fato, considerando a competência material da União para legislar sobre normas gerais de direito financeiro, (art. 24, inciso I, § 1o. e 2o.), não parece consistente que interpretação da norma local supere os limites financeiros de despesas previstas pela União em norma de caráter geral, de modo que a limitação referida se adote neste caso. Assim, a correção, após este período se dá com a aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC + juros de mora de 1% a.m. a superarem.

5 – Lei Complementar 943/2018 – Com a edição da nova norma, a partir de 01.06.2018, a SELIC passa a constituir a forma de atualização dos débitos tributário, na forma do art. 2o, § 2o, pontuando-se que referida taxa não se cumula com os juros moratórios, tendo em vista que, na sua composição abarcam tanto a correção monetária, quanto os juros de mora.

6 – Juros de mora. Termo inicial. Na forma da Súmula 188, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Assim, os encargos são acrescidos da seguinte forma: 1) INPC até o trânsito em julgado; 2) SELIC a partir do transito em julgado. Precedente no TJDFT (07121441220188070018 - (0712144-12.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ), Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA (DJE: 19/11/2019). Recurso da parte ré conhecido e provido em parte para delimitar a atualização do indébito tributário nos parâmetros ora indicados.

7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

W